Tribunal: TJBA
Processo: 8004929-76.2023.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004929-76.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JEANNINE DE MELO HABIB e outros

Advogado(s)
:
JOAO DE CRISTO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. TEMPO DE SERVIÇO. DIVERGÊNCIA NOMINAL QUE NÃO JUSTIFICA A NEGATIVA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. CANDIDATA QUE POSSUI DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECLASSIFICAÇÃO NA SELEÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança impetrada por Jeannine de Melo Habib contra ato da Prefeita Municipal de Eunápolis/BA, no âmbito do Mandado de Segurança n.º 8004929-76.2023.8.05.0079, para determinar a reclassificação da impetrante no processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.º 006/2023, com a devida pontuação referente à experiência profissional como Fisioterapeuta em CTI, para fins de contratação temporária em regime REDA.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da desconsideração, pela Administração, do tempo de serviço da impetrante como Fisioterapeuta em CTI, sob o argumento de não corresponder exatamente à nomenclatura "Fisioterapeuta Intensivista" exigida no edital do certame, o que impactou diretamente em sua classificação final e posterior contratação.

III. Razões de decidir: Comprovado o exercício da função de Fisioterapeuta em CTI por período superior a 25 meses, atividade compatível com a função pleiteada. A recusa da Administração baseou-se em distinção meramente nominal, ignorando a correspondência entre as atribuições exercidas e as exigidas para a função prevista no edital. O objetivo do certame público deve ser a seleção dos candidatos mais aptos e experientes, não se justificando a exclusão da pontuação por formalismo excessivo. A soma dos pontos por títulos e tempo de serviço posiciona a impetrante em primeiro lugar na lista de aprovados, assegurando-lhe direito líquido e certo à contratação.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento: "A comprovação de experiência profissional compatível com a função prevista no edital confere ao candidato o direito à respectiva pontuação, ainda que sob nomenclatura distinta. A recusa administrativa baseada em divergência apenas formal viola os princípios da razoabilidade e da eficiência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8004929-76.2023.8.05.0079
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS
, e como interessados JEANNINE DE MELO HABIB e MUNICIPIO DE EUNAPOLIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA